Tribunal: CARF
Processo: 10640.002610/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.002610/2006-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.813 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZA CAMPOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
20.041,00, a juízo da autoridade lançadora, referentes a supostos pagamentos feitos aos
profissionais Marcio Akio Yoshidome (R$ 2.530,00), Carlos Augusto R. Araujo (R$ 12.696,00),
Nathalia S. Souza Lima (R$ 3.965,00) e Murilo Cezar (R$ 850,00), tendo como justificativa a
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas.
A contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa na qual, em
síntese, alega que em atendimento à intimação apresentou os recibos originais das despesas, os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002610/2006-60
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002610/2006-60

quais atendiam plenamente os requisitos formais, sendo hábeis e idôneos a comprovar os
pagamentos. Assevera que a autoridade fiscal somente poderia solicitar outros documentos caso
os recibos não fossem idôneos ou não atendessem às formalidades legais, o que não ocorreu.
Reapresentou os recibos. Citou jurisprudência.
Após análise da documentação disponibilizada, a DRJ em Juiz de Fora/MG
manteve o lançamento em sua integralidade. Transcrito do voto do acórdão no 09-23.109 da
DRJ/JFA (fls. 82 e sgs.):
“(...)
Com relação a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas
físicas, pleiteados como dedução na respectiva DIRPF, cabe dizer que, em principio,
admite-se como prova de pagamentos os recibos fornecidos por profissionais
competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos
estabelecidos pelo no art. 80 do RIR/1999:
(...)
Entretanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções
pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal acerca do tema. A
indicação de que o recibo deve conter nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração
de ajuste. Dados esses baseados na documentação. Contudo, a tônica do dispositivo é
a especificação e a comprovação dos pagamentos. Tanto que se admite o cheque
nominativo compensado como documento comprobatório, por ser prova cabal de
transferência de numerários entre pessoas. Documentos de natureza particular, por si
sós, podem não ser o suficiente para a comprovação do efetivo pagamento, mormente
quando não constituem prova de transferência de numerário relativo à efetiva
prestação de serviço que permita a dedução a titulo de despesa médica. Assim,
existindo dúvida quanto à. efetividade dos gastos médicos declarados , a legislação
tributária permite que a autoridade autuante não acate simples recibos corno provas
suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juizo,
visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de
modo absoluto a veracidade do pleito declarado, conforme exposto no art. 73 do
RIR199 que estabelece:
(...)
Em sua peça de defesa, a contribuinte limitou-se a reapresentar os mesmos
recibos já de posse da fiscalização, afirmando que estes atendem a todos os requisitos
previstos na legislação e, portanto, não haveria qualquer razão para a glosa objeto da
impugnação.
(...)
Ademais, cabe ressaltar que em todos os recibos apresentados (fls. 12 a 33) para
comprovação de despesas médicas falta a indicação do beneficiário dos serviços,
impossibilitando saber se, porventura, tratava-se da contribuinte ou mesmo de
terceiros, além de não constar, naqueles emitidos por Nathália S. S. Lima
(fonoaudiáloga) e Márcio Akio Yoshidome (dentista), o endereço dos respectivos
profissionais. Entretanto, segundo o art. 80 do RIR/99, anteriormente transcrito, a
documentação comprobatória deve obrigatoriamente indicar, dentre outros, o endereço
do prestador de serviços e para quem estes foram prestados, pois somente assim é
possível verificar o cabimento da dedução.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002610/2006-60

No caso em tela, restaria à impugnante a prova de que os pagamentos foram
realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência dos
recursos financeiros aos beneficiários, repise-se, nos exatos valores lançados, o que,
na espécie não ocorreu, apesar de intimada a fazê-lo (fl. 43). Portanto, a autuada, tanto
na fase investigatória quanto na impugnatória, perdeu a oportunidade de comprovar o
efetivo pagamento das despesas questionadas pela Fiscalização, não acostando aos
autos quaisquer documentos ou provas adicionais, nesse sentido, que robustecessem os
dados contidos nas Relações de Pagamentos e Doações Efetuados de suas Declarações
de Ajuste Anual e nos recibos apresentados.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 91 e segs. onde, em
síntese, reitera seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação e
não acrescenta documentos. Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos profissionais Marcio Akio
Yoshidome, cirurgião-dentista, no valor de R$ 2.530,00, Carlos Augusto R. Araujo, psicólogo,
no valor de R$ 12.696,00, Nathalia S. Souza Lima, fonoaudióloga, no valor de R$ 3.965,00, e
Murilo Cezar, médico, no valor de R$ 850,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pela contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa. Em sede de impugnação junto a DRJ a contribuinte não supre a
pendência. O Recurso Voluntário impetrado não acrescenta qualquer elemento no sentido de
comprovar os pagamentos.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002610/2006-60

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo (mais de 50% da renda tributável
declarada da contribuinte). É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.813 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002610/2006-60

tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas representadas pelos recibos emitidos por Marcio Akio
Yoshidome (R$ 2.530,00), Carlos Augusto R. Araujo (R$ 12.696,00), Nathalia S. Souza Lima
(R$ 3.965,00) e Murilo Cezar (R$ 850,00), totalizando R$ 20.041,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital